Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-32.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-32.2016.8.14.0007

APELANTE: EDNELSO NERI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de consumo de substâncias entorpecentes, presente no art. 28 da Lei de Tóxicos. Pretensão infundada. Demonstrado nos autos, pelos depoimentos trazidos ao processo, que o réu atuava com a venda de produtos entorpecentes, sendo contumaz nessa prática delitiva, o que impossibilitou, inclusive, a aplicação do tráfico privilegiado ao caso sob exame. Redefinido o regime de cumprimento de pena do denunciado para o semiaberto, conforme solicitado no recurso manejado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Baião, em que é apelante
EDNELSO NERI DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ednelso Neri da Silva,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, de acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei 8072/90.

Narra a denúncia
que no dia 02 de janeiro de 2016, a Polícia Militar que se encontravam em ronda ostensiva pelo bairro de Tracuá, avistaram em via pública dois indivíduos em atitude suspeita e, ao fazerem abordagem no nacional Raimundo Max de Souza, foi encontrado com este um papelote com maconha e uma pedra de oxi, tendo este declinado que adquiriu a droga na casa dos denunciados, entre eles o apelante.

Em diligência dos policiais ao referido imóvel indicado, e após revista no mesmo, foi encontrado em um buraco do colchão de casal 17 (dezessete) papelotes de maconha, bem como 04 (quatro) pedras de óxi, tendo os denunciados confessado, em sede policial, que comercializavam drogas ilícitas.

Em razões recursais
, alega a defesa que em virtude da pequena quantidade de drogas apreendida com o apelante, que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, postula a readequação da pena aplicada, por entender que a mesma se mostra bastante desproporcional em relação a situação posta aos autos, devendo também ser aplicada a causas de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

1 - Da pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de consumo de drogas ilícitas.

Alega a defesa que em virtude da pequena quantidade de drogas apreendida com o apelante, que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Apesar da argumentação defensiva, verifico, ao analisar detidamente os autos, que ficou comprovada a materialidade do crime, presente no Laudo Toxicológico Definitivo à. ID nº 4314370, comprovando que o material apreendido em poder do acusado era maconha (17 trouxas) e cocaína (04 petecas), bem como a autoria do crime de tráfico de drogas,
conforme depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas nos autos, que comprovam que o apelante foi o autor da conduta delitiva que lhe foi atribuída, senão vejamos:

A testemunha IZAIAS LOPES MENDESA, em seu depoimento em juízo, constante à ID nº 431371, esclarece,
in verbis
:
“
que no dia do fato estava junto com o acusado Ednelso; que neste dia o depoente foi até a casa de Ednelso e comprou a droga dele; que não é usuário há muito tempo; que na verdade comprou drogas do Sr. Ednelso, somente, mas não fazia uso com ele; (...); que o depoente foi pego pela polícia no momento que estava saindo da casa de Ednelso quando já havia comprado a droga; que comprou R$ 25,00 de droga; (...)”

A testemunha, JEYSON KALLEBE DE SOUZA OLIVEIRA, Policial Militar, disse ao juízo da causa, ID 431371
, que estava na diligência que efetuou a prisão do acusado Ednelson, sendo que havia denúncias de que o réu procedia venda de drogas em sua casa, e quando passavam devagar com a viatura em frente da casa do apelante, viram um rapaz saindo do imóvel, momento em que o abordaram e este tentou se livrar de uma roga que trazia consigo, tratando-se de uma trouxa de maconha e uma pedra de óxi, tendo este confessado que comprou a droga na casa do denunciado Ednelso, vindo então os policiais a se dirigirem até o referido imóvel e lá chegando, constatando que o réu havia trancado as portas, procedeu auxílio da policia civil, que também chegou ao local, entrando em seguida no imóvel em questão, onde foi feita a vistoria, encontrando dentro de uma cama box que estava em um quarto, uma sacola plástica contendo 17 (dezessete) trouxas de maconha, e 04 (quatro) petecas de óxi, sendo então conduzidos todos à delegacia de Polícia.

Nos depoimentos traçados acima não existe controvérsia quanto à apreensão da droga em poder do apelante, bem como de estar este traficando no momento de sua prisão, já que até o usuário de drogas, confirmou, em juízo, que comprou a droga que consumiria das mãos do apelante Ednelso quando os policiais lhe abordaram saindo da casa do mesmo, o que somente reforma a acusação que foi movida contra o recorrente, sendo que, o Laudo Definitivo, presente à ID nº 4314370, é claro em demonstrar a materialidade do crime em questão, não existindo qualquer razão plausível, que fuja às provas constantes nestes autos, que demonstre que existiu no caso apenas o delito de uso de drogas ilícitas, muito pelo contrário, foi deveras provado que o crime de tráfico de substância entorpecente ocorreu em todos seus termos, não existindo motivo para se desclassificar a conduta a que foi condenado o apelante como requerido a defesa do mesmo.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito e expondo a venda, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

2 - Da pretendia aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, postula a readequação da pena aplicada, por entender que a mesma se mostra bastante desproporcional em relação a situação posta aos autos, devendo também ser aplicada a causas de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

No que se refere a benesse constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/206, vejo que o magistrado
a quo
foi firme e justo em sua decisão em não aplicar a referida causa de diminuição de pena, haja vista que o denunciado/apelante utilizava-se do tráfico de drogas como meio de vida, dedicando-se a esta atividade criminosa,

de forma contumaz, nos seguintes termos expostos abaixo:

“Deixo de lhe aplicar o previsto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Apesar da primariedade e dos bons antecedentes (atento à Súmula 444, do STJ, inclusive), atestados por certidões nos autos, além do fato de não integrar organização criminosa, ele tem se dedicado, no entanto, segundo se pode depreender dos autos, a atividades criminosas em sua própria casa, tornando-a uma boca de fumo”

Logo, impossibilitada fica a aplicação dessa causa de diminuição de pena, devendo permanecer, por seus próprios termos, a decisão constante na sentença recorrida.

No mais, no que tange a modificação do regime de pena aplicado
, vejo que aqui realmente deverá ser dado razão a parte apelante, posto que o
art. 2º, § 1º, da Lei 8072/90, que se embasou o magistrado sentenciante para aplicar o regime fechado ao réu, já foi deveras declarado inconstitucional por nosso Pretório Excelso, devendo o regime de pena obedecer ao que é traçado no próprio Código Penal Brasileiro, que no caso impõe regime semiaberto para penas privativas de liberdade impostas abaixo de oito anos de reclusão, que é o caso destes autos.

Assim, como motivo de justiça, dou provimento a esta pretensão recursal, redefinindo o regime de cumprimento de pena do recorrente para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU parcial provimento
, redefinindo tão somente o regime de cumprimento inicial de pena do acusado para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
08
de
setembro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 09/09/2021